Tribunal: CARF
Processo: 13005.000371/2010-73
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Oswaldo Gonçalves de Castro Neto
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-06-22

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13005.000371/2010-73
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-009.105 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
26 de maio de 2021
Recorrente
POLOSSUL TABACOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/01/2006 a 30/11/2007
PARCELAMENTO. INCOMPETÊNCIA.
Esta Casa não goza de competência para decidir a inclusão ou não de créditos
em parcelamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso.
(documento assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Oswaldo Gonçalves de Castro Neto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luis Felipe de Barros
Reche, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Ronaldo Souza Dias, Fernanda Vieira Kotzias,
Gustavo Garcia Dias dos Santos, Muller Nonato Cavalcanti Silva (suplente convocado(a)),
Leonardo Ogassawara de Araujo Branco, Lazaro Antonio Souza Soares (Presidente).
Relatório
1.1. Trata-se de auto de infração por recolhimento a menor de IPI entre janeiro de
2006 e novembro de 2007.
1.2. Para tanto, narra o auto de infração que foi constatada diferença entre o valor
do IPI a recolher na DCTF (a menor) e na DIPJ. Intimada a esclarecimentos, a Recorrente
retificou a DCTF ajustando-a de acordo com a DIPJ e os livros fiscais. No entanto, assim fez
após a intimação da fiscalização (fato que afasta a espontaneidade) e sem o recolhimento da
diferença de tributos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13005.000371/2010-73
Fl. 184
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-009.105 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13005.000371/2010-73

1.3. Intimada, a Recorrente apresentou Manifestação de inconformidade em que
pleiteia a redução da multa de ofício de 75% para 20% nos termos do artigo 7°, inciso II, da Lei
10.426/02 e inclusão do tributo devido com juros de mora em parcelamento – conforme
anteriormente requerido.
1.4. A DRJ de Porto Alegre declarou preclusa a matéria sobre o tributo devido
com juros de mora, ante o parcelamento, e afastou a redução da multa de ofício aplicada uma vez
que esta encontra respaldo legal.
1.5. Novamente intimada, a Recorrente abre mão da tese sobre a redução dos
juros, conforme pleiteado em impugnação, e requer, expressamente, a inclusão dos débitos em
parcelamento.

Voto
Conselheiro Oswaldo Gonçalves de Castro Neto, Relator.
2.1. Como destacado, a Recorrente em sede de impugnação pleiteia a redução da
multa de ofício aplicada nos termos do artigo 7° inciso II a Lei 10.426/02. Afastada a tese pela
DRJ (e com razão, uma vez que o artigo 7° inciso II a Lei 10.426/02 descreve multa por não
apresentação de DCTF e no caso debate-se sobre multa de ofício), em Voluntário, a Recorrente
abre mão da tese da redução da multa e requer sua inclusão em parcelamento anteriormente
deferido para os tributos.
2.2. Todavia, com a devida vênia, esta Casa não é competente para decidir sobre
inclusão ou não de débitos em parcelamento, fato que retira o interesse do presente recurso e,
consequentemente, leva ao seu não conhecimento.

3. Pelo exposto, admito, porquanto tempestivo, e não conheço do Recurso
Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Oswaldo Gonçalves de Castro Neto

Fl. 185
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-009.105 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13005.000371/2010-73

Fl. 186
DF CARF MF
Documento nato-digital